Tribunal: TJDFT
Processo: 0725946-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU PRESO. AUTORIZAÇÃO PARA SAIR. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DO PLEITO A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO. ATRASO NA CONFECÇÃO. PERECIMENTO DO DIREITO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

A Defesa do paciente postulou perante ao d. Juízo da VEP, autorização para a saída temporária, para participar da prova de concurso público.

O Juízo da VEP determinou a expedição de certidão explicativa para análise das saídas temporárias e para análise do pedido de saída para prestar concurso público.

A injustificada demora na elaboração do documento frustra a expectativa criada a respeito da possibilidade da participação do paciente na realização da prova do concurso público.

Considerando os indícios de demora excessiva em relação à elaboração da certidão, bem como o evidente risco de perecimento do direito, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.